Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003605-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (AGRAVADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – DÉBITOS DISCUTIDOS CONDICIONADOS À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há abusividade na decisão que determina o depósito da quantia incontroversa da fatura de energia elétrica, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003605-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos 1015643-94.2020.8.11.0002, ajuizada por
ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL
, que determinou:

“a) Que a requerida expeça e colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, novas faturas referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2019, as quais deverão ter como média de consumo 270kWh, conforme indicado na inicial;

b) Após a apresentação das faturas pela requerida, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o respectivo pagamento, sob pena de revogação da decisão em que se concedeu a tutela de urgência”.

A agravante aduz, em síntese, que a recorrida está inadimplente com os débitos discutidos nos autos. Alega, ainda, que não há qualquer irregularidade com os valores cobrados nas faturas discutidas, uma vez que as faturas, objeto da decisão agravada, foram obtidas mediante leitura confirmada no medidor.

Relata que “
a atitude da agravada em interpor reiteradas ações demonstra que a mesma pretende pagar um valor fixo de energia elétrica por mês, o que é inadmissível
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id 78441984).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 19/03/2021, conforme decisão de 80276973.

A agravada apresentou contraminuta, relatando que há irregularidade na cobrança das faturas apontadas pela recorrente, tanto que as fatura de novembro e dezembro de 2019 são discutidas nos respetivos autos e as de outubro e novembro de 2020 nos autos do processo 1029583-29.2020.8.11.0002, também em trâmite perante a 3a Vara Cível/VG.

Ainda, argumenta que são descabidas as alegações da agravante, ao afirmar que a agravada vem interpondo ações reiteradas no intuito de pagar valor fixo, pois, ao contrário do alegado, pretende pagar valor justo, condizente com o real consumo (Id 83322496).

Preparo devidamente recolhido (Id 78544970/78544971).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL
ajuizou a ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, objetivando, em síntese, o refaturamento das cobranças relativas a outubro, novembro e dezembro de 2019, devendo ser considerada a média de consumo de 270 kWh, além de indenização pelos danos sofridos.

O juízo “a quo”, inicialmente deferiu a tutela em caráter antecedente, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da UC no. 6/364666-8, em relação às faturas ora questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão somente em relação à dívida ora questionada, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Entretanto, após a estabilização da demanda, mediante apresentação de contestação da concessionária demandada, em que, dentre outros pontos, defendeu a regularidade da cobrança questionada e impossibilidade de se manter a suspensabilidade da cobrança, reviu a decisão anterior, deferindo-a para determinar o pagamento das faturas do valor
incontroverso,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) da melhor análise da demanda e em atenção à controvérsia ora instalada, vejo a necessidade de revisão da decisão que concedeu a tutela de urgência, apenas para determinar o recolhimento do valor incontroverso.

Isso porque, é evidente a impossibilidade de que a requerida forneça um serviço sem a contraprestação devida, não podendo este juízo legitimar tanto o não pagamento dos serviços, quanto a eventual possibilidade de a parte autora sofrer pelo endividamento decorrente do acúmulo de faturas em aberto.

Ainda que por ocasião da sentença se verifique a irregularidade das cobranças efetuadas pela ré, algum valor deverá ser pago à título de contraprestação pelo fornecimento de energia, contudo, vejo que a parte autora possui diversas faturas pendentes de pagamento, além daquelas que estão sub judice (id. 42102150 – autos 1029583-29.2020.8.11.0002).

De fato, o ajuizamento de ações questionando a regularidade das faturas não é fundamento idôneo para o não pagamento pelos serviços prestados pela ré, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência
. (TJ-MT - AI: 10133774320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Sobremais, o pagamento do valor incontroverso, decorrente da média de consumo que a parte autora considera devida, em nada trará prejuízo a qualquer das partes, pois se os pedidos forem julgados procedentes ou improcedentes o montante poderá ser compensado em favor do vencedor.

Assim, uma vez que a autora afirma ter pago as faturas de Setembro e Outubro de 2019, deverá proceder ao recolhimento das faturas referentes a Novembro e Dezembro de 2019, que também estão em discussão nesta lide.

Posto isso, e considerando que ao magistrado é facultado, enquanto não for encerrada a sua jurisdição, reconsiderar/modificar decisões interlocutórias anteriormente exaradas nos autos[1],
determino
, in verbis:

a) Que a requerida expeça e colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, novas faturas referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2019, as quais deverão ter como média de consumo 270kWh, conforme indicado na inicial;

b) Após a apresentação das faturas pela requerida, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o respectivo pagamento, sob pena de revogação da decisão em que se concedeu a tutela de urgência.

(...)”
– Id 48465878, PJe de 1o grau (com destaques no original).

Da leitura do excerto acima, denota-se que a parte agravada obteve decisão de tutela de urgência em seu favor nesta demanda e também nos autos conexos registrados sob o no. 1029583-29.2020.8.11.0002, ambas em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, em que também foram inicialmente suspensas as cobranças das faturas relativas outubro e novembro de 2020, sendo posteriormente a decisão adequada para fazer constar o pagamento do valor incontroverso.

Não se conformando com a decisão de primeiro grau, a concessionária agravante almeja a revogação da decisão agravada, sob o argumento de que os valores cobrados nas faturas discutidas foram obtidos mediante leitura confirmada no medidor, de forma que não há irregularidade.

Ocorre que, em que pese o fato de que o feito ainda se encontrar em fase de produção de provas, uma vez que a ação ajuizada busca o refaturamento das contas de energia elétrica, sob o fundamento de que a aferição feita pela concessionaria agravante está defeituosa, não há óbice para que se consigne o valor incontroverso, de modo que não se vislumbra imediato prejuízo à recorrente.

Aliado a isso, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, é que poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSIGNAÇAO DO VALOR – DETERMINAÇÃO PARA A QUE CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10018765820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2.
Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência
”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021